Tribunal: TJMT
Processo: 1013244-64.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013244-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE MOREIRA DIAS - CPF: 702.050.111-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. CONCESSÃO DE INDULTO. REFORMA DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.

DECRETO-LEI Nº 9.246/2017. AGRAVADO REINCIDENTE. INDULTO POSSÍVEL APESAR DA REINCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE PARTE DA PENA EM PRISÃO PROVISÓRIA (1/3). ATENDIDA A EXIGÊNCIA DO ART. 1º, INC. I DO DECRETO-LEI. INCIDÊNCIA DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

O art. 42 do Código Penal prevê que se c
omputam na pena privativa de liberdade, o tempo de prisão provisória.

Se o agravado é reincidente e cometeu crime sem grave ameaça ou violência contra a pessoa, tendo já cumprido um terço da pena em prisão provisória, atende os requisitos para o benefício de indulto em tais circunstâncias, a teor do que dispõe o Decreto presidencial em seu art. 1º, inciso I; tal entendimento se harmoniza com a jurisprudência do STJ e deste tribunal, motivo pelo qual não há qualquer razão para que seja provido o agravo interposto pelo
parquet.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a decisão anexada sob ID
95404969
, em que se
deferiu pedido
de reconhecimento da extinção da punibilidade em razão do reconhecimento do benefício de
Indulto Presidencial
com fulcro no art. 1º, inc. I, do Decreto Lei nº. 9.246/2017, c/c art. 107, inc. II, do CP e, c/c art. 192, da LEP, em favor do Agravado
Paulo Henrique Moreira Dias.

Em suas razões, o
parquet
sustenta
que, para fins de concessão do Indulto Presidencial nº. 9.246/2017,
o tempo de prisão provisória não pode ser computado para concessão do benefício. Assevera, ainda, que o Agravado não iniciou o cumprimento efetivo da pena até 25.7.2017 (Data da publicação do Decreto). Em razão disso, visa o provimento do agravo a fim de caçar a decisão objurgada (ID
95404966
).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do pleito ministerial (ID
95404968
).

Em sede de
Juízo de Retratação
(art. 589 do CPP), foi
mantida
a decisão agravada (ID
95404971
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou
provimento
do pedido ministerial, conforme sumário que segue (ID
100652460
):

“Sumário
: Agravo em Execução Penal – cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão – condenado anteriormente pelo crime tipificado pelo artigo 180,
caput
, do CP (receptação) – agravante pretende a reforma da decisão agravada para cassar concessão de indulto natalino – não cumprimento efetivo de pena na ocasião em que o Decreto no 9.246/2017 foi publicado –
com razão o agravante

– pena cautelar não se confunde com prisão pena – apenado cumpriu somente prisão provisória – reeducando indultado sem iniciar a execução da pena, após o proferimento da sentença judicial – possibilidade – precedentes judiciais – necessidade de revogação do benefício do indulto e dos efeitos extintivos da punibilidade–
Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo provimento”
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 30 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021